Tribunal: TJSP
Processo: 3016574-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
r para análise do requisito subjetivo.
5. A Lei no 14.843/2024 alterou o art. 112, §1o, da LEP, tornando obrigatório o exame criminológico para aferição de assimilação da terapêutica penal. Trata-se de norma processual, de aplicação imediata (CPP, art. 2o), não havendo que se falar em retroatividade prejudicial.
6. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a adequação do exame criminológico e em vedar o uso do "habeas corpus" como substituto de recurso próprio, bem como em rejeitar sua utilização para acelerar incidentes da execução.
IV. Dispositivo e Tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A exigência do exame criminológico, devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal e pode ser determinada diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias subjetivas do condenado. 2. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 no art. 112, §1o, da LEP possui natureza processual e aplica-se imediatamente, não constituindo novatio legis in pejus. 3. O "habeas corpus" não substitui o agravo em execução, sendo via inadequada para revisão de decisões proferidas em execução penal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
Legislação Citada:
Lei no 14.843/24, Lei de Execução Penal, art. 112.
Jurisprudência Citada:
HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2329331-46.2025.8.26.0000; Relator: Damião Cogan; 5a Câmara de Direito Criminal; j. 05/11/2025.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2301798-15.2025.8.26.0000; Relator: Camilo Léllis; 4a Câmara de Direito Criminal; j. 15/10/2025.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2321727-34.2025.8.26.0000; Relator: Fátima Gomes; 14a Câmara de Direito Criminal; j. 23/10/2025.
RJTACRIM 12/169.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 3016574-76.2025.8.26.0000; Relator (a): PAULO SERGIO MANGERONA; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 19/01/2026; Data de Registro: 19/01/2026)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

PAULO SERGIO MANGERONA

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. IX (D CRI)

Data do julgamento:

19/01/2026

Data de publicação:

19/01/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP (LEI 14.843/2024). OBRIGATORIEDADE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado visando à progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Sustenta-se que paciente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP (LEI 14.843/2024). OBRIGATORIEDADE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado visando à progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Sustenta-se que paciente cumpriu o lapso necessário para a progressão em 13/10/2023 e apresenta bom comportamento carcerário. O pedido foi indeferido pelo juízo a quo, que condicionou a progressão à realização do exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a determinação de realização de exame criminológico está devidamente fundamentada e se caracteriza constrangimento ilegal;
(ii) saber se a alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 no art. 112, §1o, da LEP configura hipótese de novatio legis in pejus; e
(iii) saber se o "habeas corpus" é via adequada para revisar decisão do juízo da execução que determina exame criminológico, ou se é o caso de recurso próprio (art. 197 da LEP).
III. Razões de Decidir
3. O "habeas corpus" exige ilegalidade manifesta, não comportando aprofundado revolvimento fático-probatório ou substituição de recurso específico, nos termos do art. 197 da LEP.
4. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica do crime, na personalidade revelada e na necessidade de avaliação técnica complementar para análise do requisito subjetivo.
5. A Lei no 14.843/2024 alterou o art. 112, §1o, da LEP, tornando obrigatório o exame criminológico para aferição de assimilação da terapêutica penal. Trata-se de norma processual, de aplicação imediata (CPP, art. 2o), não havendo que se falar em retroatividade prejudicial.
6. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a adequação do exame criminológico e em vedar o uso do "habeas corpus" como substituto de recurso próprio, bem como em rejeitar sua utilização para acelerar incidentes da execução.
IV. Dispositivo e Tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A exigência do exame criminológico, devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal e pode ser determinada diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias subjetivas do condenado. 2. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 no art. 112, §1o, da LEP possui natureza processual e aplica-se imediatamente, não constituindo novatio legis in pejus. 3. O "habeas corpus" não substitui o agravo em execução, sendo via inadequada para revisão de decisões proferidas em execução penal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
Legislação Citada:
Lei no 14.843/24, Lei de Execução Penal, art. 112.
Jurisprudência Citada:
HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2329331-46.2025.8.26.0000; Relator: Damião Cogan; 5a Câmara de Direito Criminal; j. 05/11/2025.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2301798-15.2025.8.26.0000; Relator: Camilo Léllis; 4a Câmara de Direito Criminal; j. 15/10/2025.
TJSP; Habeas Corpus Criminal 2321727-34.2025.8.26.0000; Relator: Fátima Gomes; 14a Câmara de Direito Criminal; j. 23/10/2025.
RJTACRIM 12/169.